Tribunal: TJBA
Processo: 8003913-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003913-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: C. A. L. D. A. e outros Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, DIEGO FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Advogado(s):WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no processo de origem nº 8188552-52.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por seu genitor, objetivando autorização judicial para matrícula no curso de Engenharia de Produção, ofertado pelo agravado SENAI/CIMATEC, independentemente da apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar judicialmente a matrícula de estudante no ensino superior, mesmo sem a conclusão do ensino médio, com base no direito fundamental à educação e na aprovação prévia em processo seletivo da instituição de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.394/1996, em seu art. 44, II, estabelece de forma objetiva que o ingresso em curso de graduação depende da conclusão do ensino médio, sendo essa uma condição legal inafastável para matrícula. A ausência de certificado de conclusão do ensino médio, reconhecida na própria petição inicial, inviabiliza juridicamente o acolhimento do pedido de matrícula, mesmo diante da alegada capacidade intelectual do aluno. A Constituição Federal assegura o direito à educação (arts. 205 e 208, V), mas sua fruição está submetida a parâmetros legais objetivos, não sendo admissível flexibilizar exigência legal por presunção de aptidão. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do STJ (Tema 1127), reafirma a impossibilidade de antecipação indevida das etapas escolares, vedando o ingresso no ensino superior antes da regular conclusão da educação básica, mesmo em casos de alta capacidade ou emancipação. A decisão agravada observou corretamente a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial o fumus boni iuris, diante da inexistência de plausibilidade jurídica no pedido inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A matrícula em curso de graduação exige, como condição legal indispensável, a prévia conclusão do ensino médio, nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9.394/1996. O direito à educação, embora fundamental, deve ser exercido dentro dos marcos legais que regulam o acesso às diferentes etapas do ensino. A concessão de tutela de urgência requer a presença concomitante dos requisitos legais do art. 300 do CPC, não configurados no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208, V; Lei nº 9.394/1996, arts. 35 e 44, II; CPC, art. 300, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2240803-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 06.09.2024. TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 1464155-53.2024.8.13.0000, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 13.08.2024. STJ, Tema Repetitivo nº 1127. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003913-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante C. A. L. D. A. e outros e como apelada SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora